Tribunal: TJBA
Processo: 8031529-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031529-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: AL-TEIX PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): VINÍCIUS NASCIMENTO LEITE AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO PARQUE COSTA VERDE e outros Advogado(s): MARCOS BARROS RODRIGUES, SAMARA LOBO DA SILVA, DIEGO LOMANTO ANDRADE, EDUARDO JORGE ALBUQUERQUE DE MENEZES FILHO, FERNANDO VAZ COSTA NETO, GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO ACORDÃO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO RECURSAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVELIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM APELAÇÃO. JUÍZO DE ORIGEM QUE ASSEGUROU À PARTE REVEL O DIREITO DE INTERVIR NO FEITO. PRECEDENTE DO COLEGIADO NO MESMO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo interno, ID 88109167, no Agravo de Instrumento n. 8031529-12.2025.8.05.0000, em que figuram, como agravante e agravado, os litigantes acima referidos. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.